Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-48.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003305-48.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NOMA TRUCK PARTS COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.775.185/0001-67 (APELANTE), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VIAN LTDA - CNPJ: 07.282.946/0001-37 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRI
A – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA DEFESA - NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AO

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

- RECURSO PROVIDO -

SENTENÇA ANULADA.

A apresentação dos Embargos À Ação Monitória inaugura uma nova fase no processo que passa a tramitar conforme as regras do procedimento comum, com a intimação do Embargado para apresentar defesa no prazo de 15 dias, podendo as partes produzir provas.

De acordo com a disposição constante do artigo 702 § 5o do CPC,

deve ser intimada a parte Embargada para apresentar defesa aos Embargos à Monitória.

A ausência de intimação
da parte para apresentar defesa aos Embargos à Monitória
ofende os direitos constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, garantidos art. 5o, inc. LV da Constituição de 1988, implicando na necessidade de ser anulada a sentença
com o
retorno dos autos ao Juízo
a quo
para suprir a nulidade ocorrida .

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003305-48-2023

APELANTE:
NOMA TRUCK PARTS COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

APELADA: VIAN E VIAN LTDA ME

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
Noma Truck Parts Comércio Atacadista Importação de Peças para Veículos Ltda,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
que julgou
improcedente a Ação Monitória
ajuizada pela Apelante ao
fundamento de que não apresentou elementos probatórios mínimos acerca dos direitos sustentados
, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou Ação Monitória visando a cobrança de valores oriundos de Ordens de Serviço, romaneios e boletos referentes a transação comercial realizada com a Apelada, sobrevindo a sentença de improcedência da demanda que merece ser reformada.

Sustenta que a
sentença

fundamenta que

a Autora não se manifestou nos autos após os embargos apresentados, no entanto,
a

impugnação já havia sido apresentada pela parte autora nos autos do processo no 7003183- 23.2023.8.22.0014,
conforme registrado no ID no 129166841, além disso, a Requerida foi novamente citada, conforme despacho constante no ID no 171080944,
e foram novamente apresentados embargos, conforme ID no 172179142, no entanto,

após a nova apresentação de Embargos pela parte ré, não houve intimação para a Autora impugnar não sendo observado o rito do

702, §5o do CPC
, o qual, determina a intimação do autor para apresentar resposta aos Embargos Monitórios,

tendo ocorrido ofensa ao Contraditório e a Ampla Defesa.

Sustenta que os documentos juntados aos Autos concernentes
a Ordens de Serviço devidamente preenchidas,

Romaneios de Entrega e

Boletos Bancários vinculados às operações demonstram a existência da dívida cobrada, mesmo que a assinatura não seja do representante legal da empresa demandada
,

uma vez que as entregas foram realizadas no endereço da sede da Apelada
e os documentos foram assinados por funcionários ou pessoas

relacionadas à empresa
, atraindo a aplicação da
Teoria da Aparência e da boa-fé objetiva.

Verbera que embora não houve a juntada das notas fiscais, porém, os boletos bancários são acompanhados de romaneios de venda e ordens de serviço conforme entendimento jurisprudencial, o que por si só comprova a existência e efetivação do negócio jurídico subjacente, acrescentando que tem aplicação ao caso, a Teoria da Aparência.

Assinala que os documentos forem assinados por prepostos ou funcionários da empresa, especialmente, se a entrega foi feita em sua sede e não há prova de que as pessoas que assinaram eram totalmente estranhas à empresa, além disso,

a Apelada não apresentou qualquer prova de que não foi prestado o serviço, tampouco, impugnou de forma concreta os documentos apresentados, implicando na necessidade de reforma da sentença para declarar a exigibilidade da totalidade da dívida e a necessidade de constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil e da jurisprudência pátria.

Assevera que a simples alegação de desconhecimento das assinaturas não se sobrepõe às provas documentais constantes nos autos, especialmente, diante da ausência de produção de qualquer outro elemento probatório por parte da Apelada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que embora a Apelante tenha invocado a aplicação da Teoria da Aparência, ao entendimento de que consta dos Autos documentos que seriam capazes de comprovar a existência do crédito, no entanto, em momento algum o representante legal da Apelada assinou os documentos e, ademais,

não houve qualquer entrega, no endereço da Apelada e produtos e serviços.

Assinala que
não consta nos autos qualquer autorização por parte do administrador da empresa, Sr. Irineu Vian, para que fosse realizado qualquer serviço e compra de produtos de modo que a Apelante busca se locupletar ilicitamente. Afirma desconhecer a origem da dívida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA

Conforme visto, a Apelante sustenta ofensa ao Contraditório e a Ampla Defesa, aduzindo que embora conste da sentença que não apresentou Embargos à Monitória, todavia, após a citação da demandada, conforme despacho constante no ID no 171080944,

foram apresentados Embargos, ID no 172179142, no entanto,

não houve intimação para a Autora impugnar, havendo no caso ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Cumpre anotar que q
uando o réu apresenta Embargos à Ação Monitória, ele está contestando o pedido do autor e, portanto, o processo deixa de seguir o rito simplificado da ação monitória e passa a seguir o rito comum.
Para que o autor possa se defender das alegações do réu, é necessário que ele tenha a oportunidade de apresentar uma réplica, que é uma resposta aos embargos.

A intimação do autor para apresentar a defesa é fundamental para garantir o Contraditório e a Ampla Defesa, que constituem verdadeiros pilares do processo judicial. Na hipótese de não ser a parte Autora devidamente intimada para manifestação, o juiz poderá ter que decidir sobre os embargos sem ter conhecimento da versão do autor sobre os fatos sustentados pela parte Embargante, o que pode ensejar ofensa ao contraditório.

No caso em análise constata-se no ID 287417389 que foi determinada a citação da demandada, tendo esta comparecido aos Autos apresentando Embargos à Ação Monitória ID 287417391.

Ocorre que embora o Juízo ao despachar determinou que ofertados Embargos deveria intimar a parte Autora ora Apelante para a defesa em observância ao artigo 702 § 5o do CPC,
no entanto, referida intimação não ocorreu, sobrevindo a seguir a sentença recorrida
, que inclusive registra de forma expressa que a parte Autora não
apresentou elementos que possam rebater adequadamente as alegações do réu, especialmente, considerando que ele não respondeu à contestação apresentada.

Com efeito, no caso a ausência de apresentação defesa pelo Embargado como registra a sentença aconteceu justamente em devido a ausência de sua intimação no presente Feito para pratica do referido ato processual em ofensa a regra do artigo 702 § 5o do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 702

(...)

§ 5o
§ 5o O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias
.

Com efeito, conforme já mencionado, a apresentação dos Embargos à Monitória inaugura uma nova fase no processo que passa a tramitar conforme as regras do procedimento comum com a intimação do Embargado para apresentar defesa no prazo de 15 dias, podendo as partes produzir provas.

No contexto apresentado nos autos, tendo em vista que a parte Autora/Embargada não foi intimada para apresentar resposta aos Embargos à Ação Monitória, implica reconhecer que houve ofensa ao Contraditório e a Ampla Defesa, já que a situação consta da fundamentação da sentença registrando que o Autor da monitória e Embargado não teria se manifestado para rebater adequadamente a versão do réu/Embargante.

Sabe-se que
as garantias do Contraditório e da Ampla Defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, situação que não ocorreu, implicando reconhecer que a Apelante teve seu direito cerceado.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA NULIDADE PROCESSUAL. AUSENCIA INTIMAÇÃO. PROVAS. DOCUMENTOS NOVOS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A ausência de intimação
da parte ré/apelante da decisão que determinou a intimação das partes para a manifestação
acerca do interesse na produção de provas, bem como da juntada de novos documentos pela parte contrária,
constitui violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, fulcro art. 5o, inc. LV da Constituição de 1988. Necessária desconstituição da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para que as nulidades processuais reconhecidas sejam devidamente sanadas
. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, No 50064437920178210015, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 18-09-2024).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA

ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA NNULIDADE DA DECISÃO
. O Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, revogando o despacho anterior que havia declarado constituído o título executivo judicial. Não foi oportunizada resposta para a parte embargada,
o que era necessário, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão desconstituída para possibilitar resposta do embargado. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70064309180, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 10-04-2015).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA NULIDADE CARACTERIZADA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. Prejuízo a parte embargante em razão da não intimação do procurador dos atos processuais, constando nas certidões como "sem representação nos autos". Anulação do processo desde a fl. 103, inclusive, pois evidente o cerceamento de dfesa.
ANULARAM O PROCESSO DESDE A FL. 103, INCLUSIVE. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70054764881, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 19-06-2013).

Diante dessas considerações, tendo em vista que a ausência da intimação da Embargada ora Apelante para se manifestar em relação aos Embargos à Monitória, implica em ofensa ao Contraditório e a Ampla Defesa
dou provimento ao recurso
para via de consequência,
acolher a preliminar suscitada
e

anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos Autos à Instância de origem a fim de que seja oportunizado a Apelante apresentar defesa na forma do artigo 702 § 5o do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025